Tribunal: STF
Processo: ARE 1499825
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM TODOS OS ARGUMENTOS APTOS POR SI SÓS A MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O acórdão recorrido consignou a existência de vício formal nos dispositivos legais impugnados, pois a “lei impugnada veiculou matéria própria de resolução, em cujo processo legislativo não há e não deve haver a participação do chefe do Poder Executivo”.



    2. As razões do RE, todavia, não impugnaram, de forma específica, esse fundamento, o que atraia a incidência, ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.041.210-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 1010, fixou as seguintes teses: “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”



    4. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com esse entendimento, notadamente com o item d da tese, razão pela qual merece ser mantido.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.